Tribunal: TJPA
Processo: 0001601-05.2018.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001601-05.2018.8.14.0015

EMBARGANTE: BRENO GOMES DE SOUZA, RUAN FELIPE SILVA E SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0001601-05.2018.8.14.0015

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTES: BRENO GOMES DE SOUZA E RUAN FELIPE SILVA E SILVA (DEFENSORA PÚBLICA: FLÁVIA CHRISTINA MARANHÃO CAMPOS)

EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP - PENA BASE FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE - MENORIDADE DOS RÉUS. Os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. Fere o princípio da segurança jurídica o uso indiscriminado das vias recursais por pessoas que, insatisfeitas com o desfecho dos litígios, prolongam injustificadamente as suas controvérsias judiciais. P
retende
m

os Embargantes
que sejam reexaminadas questões já debatidas em sede de Apelação.
Embargos rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos opostos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001601-05.2018.8.14.0015

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTES: BRENO GOMES DE SOUZA E RUAN FELIPE SILVA E SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS)

EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por BRENO GOMES DE SOUZA e RUAN FELIPE SILVA E SILVA em face do v. Acórdão de ID nº 10180717, que conheceu do apelo e negou-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

Apontam os Embargantes a inexistência de provas por “desrespeito às formalidades do art. 226 do CPP” quanto ao reconhecimento dos agentes, razão pela qual requerem a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pedem a reforma da decisão embargada, para que a pena base seja aplicada aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento da atenuante de menoridade penal, prevista no art. 65, I, do CP.

Manifestação do Ministério Público pelo não acolhimento dos Embargos, ID-10583700.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Compulsando os autos, constato que inexiste no v. Acórdão os requisitos para oposição de Embargos de Declaração, mas tão somente a pretensão dos Embargantes em rediscutir os pontos já conhecidos e debatidos pelo colegiado desta e. Corte, com o único escopo de adequá-los ao seu entendimento.

Constata-se que os Embargantes buscam a reversão do julgado em seu favor. Ocorre que os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida. Ressalta-se que o v. Acórdão embargado examinou minuciosamente as questões suscitadas quanto à inobservância do disposto no art. 226, do CPP, mencionando inclusive que: “
(...)
Em julgamento realizado no início de maio de 2021, ao apreciar a ordem de HC nº 652284/SC, a 5ª Turma do STJ, anuindo ao entendimento já consagrado na 6ª Turma, anotou que o reconhecimento fotográfico ou presencial feito pela vítima na fase do inquérito policial, sem a observância dos procedimentos descritos no art. 226 do Código de Processo Penal (CPP), não é evidência segura da autoria do delito. De acordo com o Min. Reynaldo Soares da Fonseca, o reconhecimento fotográfico do suspeito é uma prova inicial, que deve ser ratificada pelo reconhecimento presencial e, mesmo havendo confirmação em juízo, não pode servir como prova única da autoria do crime.
Ocorre que, in casu, o reconhecimento feito pela vítima em sede policial foi confirmado em juízo, sendo corroborado ainda pelo depoimento da testemunha ouvida em juízo, Paulo Cesar Costa da Silva, policial que efetuou a prisão dos réus. (...).”

Quanto à pretensão de aplicação da pena base aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento da atenuante de menoridade penal, prevista no art. 65, I, do CP, também não merece acolhida. A decisão ora embargada manteve a pena base fixada no mínimo legal a ambos os réus, assim decidindo acerca da atenuante do art. 65, I, do CP:
“(...). Mantenho a não aplicação da atenuante da menoridade, eis que incabível a redução da pena, nesta fase da dosimetria, aquém do mínimo legal.”

Portanto, ressalto que os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. Por fim,
entendo que pretende
m

os Embargantes
que sejam reexaminadas questões já debatidas em sede de Apelação.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, 05/09/2022